Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700772-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora